Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720110-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, ASSOCIACAO DE MORADORES, CONDOMINOS E PROPRIETARIOS DE LOTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 e ASSOCIACAO DE MORADORES, CONDOMINOS E PROPRIETARIOS DE LOTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL, ora autores/agravantes, em face da decisão ID Num. 190932974, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na ação de conhecimento no 0701712-21.2024.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Os autores postulam a concessão de liminar para cominar ao réu a obrigação de "analisar e dar prosseguimento ao pedido de regularização fundiária urbana formulado". Ocorre que, como informa o réu, o pedido já fora analisado e indeferido pela autoridade competente. Vale recordar que a regularização fundiária constitui procedimento administrativo sob a incumbência das autoridades detentoras da atribuição de gestão da cidade, mais notadamente municípios e, no caso local, Distrito Federal, por força do que estipulam o art. 30 da Constituição Federal e art. 9o, § 1o, da Lei n. 13465/17. É bem verdade que o núcleo urbano informal tem a legitimidade para REQUERER a Reurb, conforme art. 14, II, da Lei 13.465/17, mas o direito de requerer pode resultar no deferimento ou indeferimento da pretensão, em ato inserido no âmbito da discricionariedade administrativa. A regularização fundiária não implica apenas a titulação do direito de propriedade dos ocupantes do núcleo urbano informal, mas abrange um complexo de medidas de cunho jurídico, urbanístico, ambiental e social, muitas das quais exigem a concentração de esforços e despesas para a Administração. Compete ao administrador definir, dentro de sua consideração de política pública de desenvolvimento urbano, definir quais os territórios que deverão contar com investimentos públicos voltados à urbanização, atividade de típica gestão da cidade, que jamais pode ser usurpada pelo Judiciário, a quem compete apenas o estrito controle de legalidade da conduta administrativa. Juiz não governa, apenas impede o desgoverno. Portanto, não pode restar dúvidas de que a Reurb tem caráter de processo administrativo, estando inequivocamente sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração. Não há direito potestativo dos ocupantes do assentamento ilegal de exigir a regularização fundiária urbana, o que é, na melhor das hipóteses, mera expectativa de direito. Se a regularização fundiária é atribuição administrativa, e neste âmbito foi denegada, a pretensão de produção de perícia para demonstrar que a ocupação ilegal é condizente com o plano diretor afigura-se, a rigor, inútil, pois mesmo que o Juízo se convença da possibilidade jurídica em tese para o deferimento da tramitação de processo de regularização fundária, nada pode fazer, pois não pode, repita-se, invadir a esfera de atribuições do administrador para conceder tal pretensão. Portanto, o pedido de produção antecipada de prova não tem plausibilidade jurídica, pois desponta para a produção de prova inútil para o processo judicial. Ainda que tivesse alguma plausibilidade jurídica - e não tem, repito - tampouco ostenta periculum in mora que justifique a inversão da fase de tramitação processual regular. Em face do exposto, indefiro os pedidos de tutela provisória. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora informa que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, consistente em 1) determinar que o réu analise e dê prosseguimento ao pedido de regularização fundiária formulado pelo condomínio autor e; 2) produção antecipada de prova consistente em perícia técnica sobre a área do condomínio. Os pedidos liminares foram indeferidos, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta, em linhas gerais, que o procedimento da Regularização Fundiária Urbana (REURB) tem caráter vinculante, sendo um dever do agravado promover a regularização do uso, parcelamento e ocupação do solo, assegurando o respeito aos padrões urbanísticos da cidade. Afirma que o d. Juízo a quo “já proferiu sentença determinando ao Distrito Federal instaurar o procedimento da REURB para o parcelamento do solo urbano informal denominado Condomínio Estância Quintas da Alvorada” Defende que “somente após a instauração do Procedimento da Regularização Fundiária Urbana (REURB) será possível aos órgãos do Distrito Federal concluírem ou não, se a área do núcleo urbano do Condomínio-Agravante implantado, de fato, antes de 22.12.2016, estará apto ou não a ser regularizado (...)” Discorre detalhadamente sobre o zoneamento da área na qual o condomínio está inserido, concluindo que este “está situado no perímetro do SETOR HABITACIONAL ALTIPLANO LESTE, na Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII) e, portanto, consiste em área de regularização fundiária, conforme o disposto no artigo 118, inciso I e Anexo II, Mapa 2 e os parâmetros urbanísticos descritos no Anexo VI da Lei Complementar n° 986/2021, que alterou o atual PDOT/DF” Alega que foram celebrados termos de compromisso com os condomínios vizinhos, visando sua regularização fundiária, mas não houve tratamento semelhante com o condomínio agravante. Destaca que o procedimento de produção antecipada de provas não se subordina à comprovação de periculum in mora. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada; para determinar ao agravado que instaure procedimento da REURB para o condomínio agravante e; para deferir a produção antecipada de provas pleiteada na origem. Preparo recolhido (ID Num. 59219606) A parte agravante foi intimada a se manifestar sobre eventual inadmissibilidade do recurso, em face de possível inovação recursal, por meio do despacho ID Num. 59261082. Os agravantes se manifestaram sob ID Num. 59318390, pugnando pelo recebimento de emenda à petição de agravo de instrumento. Em suas razões, alteraram parte da fundamentação jurídica e os pedidos. Por fim, pugnam pela antecipação da tutela recursal, para “determinar ao órgão gestor do desenvolvimento territorial e urbano do Distrito Federal (SEDUH/DF) analisar e dar prosseguimento ao pedido de regularização fundiária urbana formulado, pelo autor-agravante, em data de 11 de março de 2019 (ID 59219591 - Págs. 78-79”, bem como para deferir a produção antecipada de provas pleiteada na origem. No mérito, requerem a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. O art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, autoriza o saneamento de eventuais vícios constante do recurso. Por este motivo, é cabível o recebimento do aditamento ao agravo, pois este teve se limitou a eliminar a inovação recursal presente no agravo originalmente interposto. Desta forma, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada pelo agravante. Conforme relatado, os pedidos liminares dos autores consistem em: I) determinar ao agravado que analise e dê prosseguimento ao pedido de regularização do condomínio agravante, formulado no dia 11/03/2019 e; II) produção antecipada de prova, consistente em perícia técnica sobre a área do Condomínio, a fim de demonstrar sua exata localização em relação ao zoneamento distrital. Passo a analisar os pedidos, em tópicos. Do requerimento administrativo A parte agravante narra ter formulado pedido de regularização ao ente público agravante no dia 11/03/2019, o qual, afirma estar pendente de análise até o presente momento. Tece extenso arrazoado jurídico para defender a possibilidade e a necessidade de regularização do condomínio. Por esta razão, requer a antecipação da tutela recursal para determinar ente público agravado que analise e dê prosseguimento ao referido pedido. Sem razão. De início, esclareço que, de acordo com o princípio da congruência, da correlação ou da adstrição, previsto no art. 492 do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve se limitar ao pedido formulado pela parte. Por força deste princípio, o debate a ser realizado neste agravo está restrito ao que foi efetivamente pedido pela parte, a saber: determinar ao Distrito Federal que dê andamento ao requerimento formulado no dia 11/03/2019. Não será debatido o mérito do requerimento, pois não há pedido liminar neste sentido. Prossigo. O requerimento objeto da demanda consta do documento ID Num. 189116810 - pág. 35 dos autos originários. Ele foi devidamente protocolado e deu origem ao processo SEI 00390-00001349/2019-12, que teve trâmite normal. O pleito formulado pelo agravante foi analisado e o condomínio foi notificado das conclusões obtidas, conforme despacho ID Num. 189116811 – Pág. 14 dos referidos autos, cujo teor transcrevo a seguir: “Trata-se do Requerimento Id. 19505311, em que o Condomínio Mini Chácaras do Lago Sul, Quadra de 04 a 11 solicita instaurar processo administrativo para REURB-E, nos termos descritos na Lei no 13.465, de 11 de julho 2017, no Altiplano Leste, Brasília/DF. Pelo Despacho SEI-GDF SEDUH/SUPAR/UREG (19731268), a Unidade de Regularização Fundiária - UREG, desta Subsecretaria de Parcelamentos e Regularização Fundiária - SUPAR, informa acerca do "Processo Eletrônico no 00390-00002324/2018-55, a Associação Comunitária dos Promitentes Compradores e Moradores do alto do Lago – ALMA, por meio do Requerimento no 103.000.182/2018, anexo ao referido processo, também requereu a instauração da REURB e emissão de Certidão de Regularização Fundiária – CRF nos termos da Legislação Federal. Este processo foi encaminhado à DIREG/COPLAN/SUPLAN em 26 de abril de 2018 para conhecimento e manifestação sobre a demanda." Por sua vez, a Unidade de Apoio Jurídico e Administrativo - UAJ emitiu o Despacho SEI-GDF SEDUH/SUPAR/UAJ (25563867), em que entendeu que não seria possível a regularização fundiária urbana com base na Lei Federal 13.465/2017, considerando a necessidade de atuação legislativa local em observância às competências constitucionais em relação à matéria. Nesse sentido, conforme despacho supracitado, não obstante a manifestação da Procuradoria acerca da necessidade de regulamentação para aplicação da Lei, não há óbice para que se realize consulta em relação à aplicação de instrumentos específicos previstos na Lei Federal 13.465/2017, tendo em vista a eventual possibilidade de compatibilidade com a legislação local, razão pela qual entende-se necessária a manifestação da interessada. Ante o exposto, encaminho os Despachos id. 19875676, id. 21485772 e id. 24787197 para conhecimento, objetivando subsidiar resposta a ser formulada ao requerente.” (grifos nossos) O Condomínio foi devidamente notificado, por meio de carta com aviso de recebimento (ID Num. 189116811 – Pág. 21/22. Ato contínuo, o processo administrativo foi encerrado por meio do seguinte despacho (ID Num. 189116811 – Pág. 23), datado do dia 20/11/2019: “Tendo em vista a ciência do interessado (AR) id. (30012377), no qual tomou conhecimento por meio do Despacho SEI-GDF SEDUH/SUPAR/UREG id. (19731268) e seus despachos anexos em que informaram não ser possível a regularização fundiária urbana pelo instrumento da legislação fundiária estabelecida na Lei Federal 13.465/2017. Este processo está sendo concluído sem prejuízo de reabertura a qualquer tempo, se necessário.” (grifos nossos) Extrai-se dos despachos retro que, à época do requerimento, a administração entendeu não ser possível a regularização fundiária urbana com base na Lei Federal 13.465/2017, diante da necessidade de regulamentação local para aplicação da referida Lei. Entretanto, facultou ao agravante a reabertura do processo a qualquer tempo, se necessário. Dessa forma, conclui-se que o requerimento administrativo foi devidamente processado e respondido pelo ente público agravado, sem que houvesse recurso contra a decisão ou pedido de reabertura do processo em momento posterior. Nesse contexto, não verifico a probabilidade do direito do agravante em relação a este ponto, porquanto o requerimento administrativo foi devidamente respondido. Por fim, cabe frisar que o requerimento formulado sob ID Num. 189116808 - pág. 32 foi endereçado à TERRACAP, que não figura como parte neste processo. Portanto, é imperioso o indeferimento deste pedido. Da produção antecipada de provas A produção antecipada de provas é cabível quando ocorre uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 381 do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.” No caso concreto, os agravantes formularam o pedido de produção antecipada de provas nos seguintes termos: “23.1.3 - Deferir, ainda, em ordem liminar, a realização de produção antecipada de prova, mediante a realização de uma perícia técnica, para demonstrar a esse r. Juízo que, de acordo com a Lei distrital n° 5.344/2014, a área do parcelamento do solo urbano denominado ‘Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul Quadras 4 a 11’ está situada no Setor Habitacional Altiplano Leste, na Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), no perímetro do Distrito Federal, localizada dentro do perímetro da área maior da APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, em Zona de Ocupação Especial de Qualificação (ZOEQ), onde é permitida a edificação de residências e prédios destinados ao comercio, bem como em Zona Urbana de Uso Controlado II, que segundo o Artigo 71, da Lei Complementar n° 803/200, permite o uso predominantemente habitacional de baixa e média densidade demográfica, com comércio, prestação de serviços, atividades institucionais e equipamentos públicos e comunitários inerentes à ocupação urbana;” Ocorre que o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 381 do CPC, pois: 1) não há risco de a produção de prova tornar-se mais difícil na pendência da ação, uma vez que o objeto da perícia é a definição da localização do condomínio conforme o zoneamento distrital; 2) a perícia não viabilizará autocomposição ou outro meio de solução de conflito, pois a situação posta em debate versa sobre interesse público e; 3) a prova não servirá para justificar ou evitar o ajuizamento de ação. Assim, não verifico enquadramento legal no pedido de produção antecipada de prova ora formulado, o que afasta a probabilidade do direito dos agravantes quanto a este ponto. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2024 18:11:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora